Tribunal: CARF
Processo: 11080.725628/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725628/2017-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.416 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa de valor
inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade
(Súmula CARF no 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725628/2017-41
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725628/2017-41

1.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/07, que julgou
procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo a multa de isolada, ano-calendário
2016, no valor de R$ 4.980.588,79.
2.

O lançamento da multa de 50% foi motivado em razão do não pagamento das
estimativas devidas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), nos termos do art. 2o
e art. 44, II, da Lei no 9.430, de 1996.
3.

O sujeito passivo em impugnação (fls. 5/9) informou que as referidas estimativas
foram objeto de parcelamento.
4.

A DRJ, ao julgar procedente a impugnação (fls. 73/77), com base nos documentos
apresentados pelo sujeito passivo (fls. 67/68), concluiu que, de fato, as estimativas foram
parceladas no âmbito do PAF no 11080.723020/2017-82 e posteriormente transferido para o PAF
no 19414.060868/2019-43, que foi incluído do Programa Especial de Regularização Tributária
(fls. 69/71). Juntou ao voto extratos de telas de sistemas da RFB. A referida decisão restou
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. PARCELAMENTO.
O parcelamento espontaneamente formalizado não é hipótese autorizativa do
lançamento da multa isolada sobre o valor da estimativa do período.
5.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19.08.2021 (fls. 82), o sujeito
passivo não apresentou contrarrazões.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão, proferida em
08.07.2020, ter exonerado o sujeito passivo de exigência tributária no valor de R$ 4.980.588,79,
isto é, em valor superior o estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017, fixado em R$
2.500.000,00.
8.

A Portaria MF no 2, de 2023, elevou o limite para interposição do recurso de
ofício para R$ 15 milhões.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725628/2017-41

9.

A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento, nos termos da Súmula CARF no 103, que possui a seguinte redação:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
10.

Dessa forma, como o valor exonerado na decisão de primeira instância é inferior
ao novo limite estabelecido e, consoante a Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício não deve
ser conhecido.
Conclusão
11.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 91
DF CARF MF
Original